Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM DEBEATUR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos para “a) DECLARAR nulo o contrato de empréstimo de no 002651252360000 celebrado fraudulentamente em nome do autor; b) DECLARAR inexistente débito no valor de R$ 572,62 (quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos), vencido em 08/04/2021 e relativo ao contrato de no 002651252360000; c) DETERMINAR a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes com relação ao débito ora declarado inexistente; d) DETERMINAR que o banco réu se ABSTENHA de efetuar cobranças referente ao referido contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida comprovadamente realizada; e) CONDENAR o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do ajuizamento da ação (04/05/2022).”
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Narrou que não celebrou qualquer negócio jurídico com a ré e que, no entanto recebe cobranças reiteradas sobre cartão de crédito que não solicitou ou recebeu. Pede a declaração de inexistência dos débitos referentes ao aludido cartão de crédito e condenação da ré a se abster de praticar quaisquer atos que visem à cobrança respectiva, a promover a baixa imediata de todas os protestos e restrições existentes em razão dos débitos, tanto nos seus cadastros internos como nos de proteção ao crédito de qualquer natureza. Requereu, ainda, a condenação por danos morais no importe de R$ 6.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Ids. 42839661 e 42839662). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 42839666), ocasião em que o recorrido suscitou preliminar de ausência de dialeticidade.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova oral, na carência da ação, na legitimidade do negócio jurídico e na existência de danos morais passíveis de indenização e na adequação do valor fixado na origem.
5. Em suas razões recursais, a instituição bancária afirma que houve cerceamento de defesa no indeferimento da prova oral. Aduz que não resistiu à solução extrajudicial do problema, razão pela qual entende ser o autor carecedor do direito de ação. Verbera que o negócio jurídico é legítimo e que o autor realizou as despesas havidas no cartão de crédito. Defende a inexistência de danos morais passíveis de indenização e que o valor fixado na origem foi excessivo. Requer a cassação ou reforma da sentença.
6. Inexiste cerceamento do direito de defesa, em razão de indeferimento de oitiva de informantes, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. Em se tratando de relação contratual é necessária a comprovação mínima da validade do negócio jurídico que evidentemente não se constitui com imagens de sistemas internos alimentados e controlados exclusivamente pelos prepostos da fornecedora. Em se tratando de contrato formal, a produção de prova oral é medida inócua. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. A reiteração das razões expostas em contrarrazões isoladamente não configuram violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. Não há lastro probatório mínimo da legitimidade do negócio jurídico questionado nos autos. A Súmula 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Assim, a responsabilidade pelos danos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros decorre do risco da atividade empresarial e configura fortuito interno. Ademais, faz-se necessário sublinhar que a facilitação da celebração dos contratos pelas instituições bancárias, sem a devida cautela, atrai para si a responsabilidade em face de terceiros. No caso em análise, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva do consumidor.
10. A cobrança de valores não devidos e inscrição indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, passível de indenização pecuniária.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
12. Recurso conhecido. Preliminares de carência de ação e ausência de dialeticidade rejeitadas. Recurso não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.